Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801761-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME

PROCURADOR: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE, EUDIRACY ALVES DA SILVA, MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE, IRACY PAMPLONA, ARLEN PINTO MOREIRA, FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR INTEMPESTIVIDADE - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA NOS EMBARGOS - NÃO FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL - POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A decisão terminativa nos embargos à execução, por não adentrar no mérito, não forma coisa julgada material sobre as matérias discutidas, permitindo sua rediscussão em outro procedimento adequado.

2. A exceção de pré-executividade, por permitir a arguição de questões que podem ser conhecidas de ofício e que não demandam dilação probatória, deve ser apreciada independente de preclusão consumativa das matérias em embargos à execução.

3. A não apreciação da exceção de pré-executividade constitui negativa de prestação jurisdicional, configurando afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Recurso provido para determinar a análise da exceção de pré-executividade pelo juízo a quo, assegurando o exame das questões de mérito e de ordem pública suscitadas.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 1474421) com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CKBV FLORESTAL LTDA, em face da decisão (ID 1474423) proferida nos autos da ação de execução (processo n° 0063888-92.2013.8.14.0301), perante o Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, opostos pelo agravado CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA, contra o ora agravante.

O presente feito foi distribuído por sorteio inicialmente à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, a qual reconheceu a competência da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, em razão da sua prevenção por recurso anterior (ID Num. 2111672 - Pág. 1).

Remetido os autos a relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, esta se julgou suspeita para atuar no feito (ID Num. 2317863 - Pág. 1).

Em seguida, os autos foram distribuídos por sorteio a relatoria do Deso. Constantino Augusto Guerreiro, que por sua vez reconheceu a competência da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, em razão da conexão deste processo com o recurso de nº 0008257-32.2014.8.14.0301 (ID Num. 2991580 - Pág. 1).

Após, a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho reconheceu a competência do Deso. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior em razão da prevenção, pela conexão deste processo com o recurso de nº 0808969-77.2018.8.14.0000 (ID Num. 4155479 - Pág. 1).

Em decisão de ID Num. 4210283 - Pág. 2, o Deso. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior deixou de acolher a prevenção suscitada e determinou o retorno dos autos à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Ato seguinte, a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho recebeu o feito, acatou a prevenção apontada e decidiu o pedido liminar, indeferindo-o nos termos da decisão de ID Num. 4314025 - Pág. 1.

Em face da decisão monocrática citada acima, houve interposição de agravo interno (Num. 4510089 - Pág. 1).

Contrarrazões ao agravo interno no ID Num. 4662088 - Pág. 1.

Os autos retornaram ao exame da relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que em reanálise dos autos verificou que a prevenção apontada como sua para julgar o feito não devia mais prosperar, devendo os autos retornar a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, consoante decisão de ID Num. 14015169 - Pág. 1.

Por fim, c
oube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o que cumpria relatar.
Decido
.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se há nulidade processual passível de reconhecimento na decisão que não apreciou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial.

Data vênia, entendo que há reparo a ser feito na decisão vergastada.
Explico.

Inicialmente é necessário pontuar que os embargos à execução opostos pelo agravante foram rejeitados preliminarmente por intempestividade, e a apelação subsequente não foi conhecida, por ser inadmissível,

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que esse viés processual impede que haja uma rediscussão das questões tratadas na exceção no âmbito daqueles embargos.

Em outras palavras, a rejeição dos embargos à execução por intempestividade e o não conhecimento da apelação correspondente por inadmissibilidade
não extinguem
o direito do executado de arguir questões de ordem pública que possam ser examinadas por meio da exceção de pré-executividade. Essas questões, se existentes e provadas, podem ser suficientes para invalidar a execução, e
sua análise não implica a rediscussão de mérito ou desrespeito à preclusão ocorrida nos embargos
.

Feito tais considerações, é imperativo diferenciar a natureza e o objetivo da exceção de pré-executividade dos embargos à execução.

A exceção de pré-executividade pode ser apresentada independentemente de garantia do juízo e serve para arguir questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como nulidades e condições da ação, que afetam a execução de forma direta e não dependem de dilação probatória.

I
n casu
, destaco que o fato de os embargos à execução terem sido rejeitados por intempestividade e a apelação não conhecida não implica automaticamente em dizer que as questões de mérito ou de ordem pública que poderiam ser discutidas na exceção de pré-executividade tenham sido apreciadas ou estejam preclusas.

Por assim entender, penso que assiste razão ao agravante quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que o fato de a sentença nos embargos à execução ser terminativa não impede, mas reforça a possibilidade de que as questões de mérito, não examinadas por aquela via, sejam objeto de análise e decisão na exceção de pré-executividade.

Desta forma, conclui-se que a não apreciação da exceção de pré-executividade constitui uma omissão que pode resultar em nulidade processual. Isto porque a execução deve se desenvolver livre de qualquer vício, garantindo-se a aplicação correta do direito e o justo desfecho do litígio.

Assim, o princípio da economia processual e a necessidade de se evitar nulidades
apontam para a indispensabilidade de se examinar a exceção apresentada
, a fim de se verificar a existência de eventuais vícios processuais capazes de invalidar a execução.

Por fim, destaco a impossibilidade desta relatora realizar a apreciação da exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
voto pelo provimento do agravo de instrumento para anular a decisão que não apreciou a exceção de pré-executividade e determinar que o juízo de primeira instância proceda à análise das questões ali levantadas
, conforme estabelecido nos autos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2024